Tribunal: STF
Processo: Rcl 58391
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 24. Não ocorrência. 3. Constituição definitiva do crédito tributário em nome de terceiro. Não exigência da inclusão em procedimento administrativo fiscal de todos os envolvidos na infração penal. Possibilidade de coautoria ou participação (art. 11 da Lei 8.137/1990). Indícios de materialidade delitiva demonstrada. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.